Tribunal: TJMT
Processo: 0019397-22.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019397-22.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUIS SANTANA DA SILVA - CPF: 000.425.371-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso concreto, a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo prescricional legal, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos judiciários, uma vez que todos os pedidos formulados pelo credor atinente às pesquisas nos sistemas de busca e de tentativa de localização do devedor foram atendidos, estando perfeitamente correta a extinção da demanda pela perda do direito de ação porque,
antes,
o autor teve a chance de se manifestar e não comprovou a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de manejar a Ação Monitória em face de
Luis Santana da Silva
, devido à falta de citação válida no prazo de 03 (três) anos, contados do despacho que recebeu a inicial. Por corolário, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Ao final, o Apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais, não tendo havido fixação de honorários advocatícios por falta de angularização.

Inconformado com a pronúncia da prescrição, o Banco recorreu alegando que processo já foi objeto de outra sentença que pronunciou a prescrição, sendo alvo de recurso de apelação de minha relatoria, no qual prolatei decisão unipessoal provendo o apelo face à ofensa ao contraditório, já que a Apelante não havia sido regularmente intimada para se manifestar sobre a ocorrência da prejudicialidade.

Prossegue na narrativa dizendo que, com o retorno dos autos à origem, foi determina a sua manifestação sobre a ocorrência da perda do direito de ação, tendo manifestado o desejo de recuperar o seu crédito e que a demora na citação, também, deve ser atribuída à máquina judiciária.

Aduz que com as regras do artigo 202, inciso I, do CC, o dispositivo não condiciona a interrupção com a citação válida, bastando o mero despacho ordenatório, ainda que proferido por juiz incompetente.

Caso ultrapassadas as arguições acima, sendo mantida a sentença, pugnou para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado na decisão unipessoal encartada no ID 147144395, em
20/06/2012
, o Apelante ajuizou a Ação Monitória em face do Apelado com o objetivo de constituir o crédito decorrente de 02 (duas) operações de crédito, sendo uma de Abertura de Conta Corrente e a outra de empréstimo pessoal, no valor total de R$ 21.093,61 (vinte e um mil e noventa e três reais e sessenta e um centavos), atualizado até a data da distribuição da ação. O vencimento da última parcela do empréstimo se deu em
26/12/2012
.

A ordem de citação foi proferida em
04/07/2012
; contudo, o mandado foi expedido somente em
20/09/2016
ante a demora no recolhimento da diligência, sendo promovida a 1.a tentativa de localização do Apelado, que foi infrutífera. Apresentado novo endereço e recolhida a diligência do Oficial, promoveu-se nova procura do devedor em
1o/09/2017
. Nesta ocasião, o Oficial de Justiça conseguiu encontrar a Sr. Adrenalina, a qual disse onde o devedor poderia ser localizado, notadamente na Rua Flor de Laranjeiras, próximo ao número 77, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT.

Mesmo informado o possível local em que o Apelado pudesse ser encontrado, o Apelante demorou 04 (quatro) meses para recolher o numerário para condução do Oficial de Justiça, conforme se vê da petição protocolizada em
30/01/2018
. Desentranhado o mandado, foram procedidas as buscas no endereço fornecido, mas não foi possível localizar o devedor.

Diante disso, em
18/05/2018
, o Apelante pugnou pela utilização das buscas de endereço via Bacejud e Infojud, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
. O Juiz da causa fez a pesquisa e juntou o comprovante do ato. Ciente, o Apelante optou em apresentar mais um endereço para tentativa de citação, sendo: Avenida Carmindo de Campos, 1376, Jardim Paulista, Cuiabá/MT, o que azo à expedição do mandado e, mais uma vez, não foi possível localizar o Apelado. Novo endereço aportou aos autos: Rua do Pescador, 34, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT e, feita mais uma tentativa de busca, o Oficial da Justiça não conseguiu encontrar o Apelado.

Na sequência, o Apelante pediu nova realização de pesquisa por meio dos sistemas Bacenjud e Infojud, sem se atentar que tal requerimento já havia sido atendido pela Autoridade Judicial. Logo em seguida, foi prolatada a sentença que pronunciou a prescrição por não ter o Apelante efetivado a citação do Apelado dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida.

Considerando que não havia sido dada a oportunidade de o Apelante manifestar previamente acerca da prejudicial, dei provimento ao apelo e determinei o retorno dos autos para que fosse procedida a
intimação do Apelante para, querendo, manifestar sobre a ocorrência da perda do direito de ação
, conforme decisão encartada no ID 147144404.

Ao ensejo, o Apelante defendeu o seu empenho em localizar o Apelado para citação e que não pode ser penalizado com a extinção da demanda, sobretudo porque não deu causa à demora do trâmite processual. Alternativamente, pediu que fosse exonerado do ônus da sucumbência, já que não deu causa à propositura da ação.

Ao contínuo, pelo Julgador foi pronunciada a prescrição, tendo sido respeitado direito ao contraditório, o que revela que a sentença não merece reparos, sobretudo quanto ao capítulo final que versa sobre as verbas de sucumbência fixadas pelo julgador.

Com efeito, conforme dito em linhas volvidas, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para ajuizamento de Ação Monitória em face do devedor principal do título de crédito prescrito é quinquenal nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, independentemente da relação jurídica fundamental, contado do vencimento do título.

Apesar de a Ação Monitória ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há falar em interrupção da prescrição. Ou seja, não basta o mero despacho que ordena a citação, é imprescindível que o ato se perfectibilize.

No caso concreto, o vencimento do empréstimo pessoal, representado pelo Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, ocorreu em
26/12/2012
. Portanto, o Apelante tinha até
26/12/2017
para promover a citação do devedor Apelado. Ou seja, o Apelante tinha o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do vencimento da dívida, para promover a citação do Apelado, o que não ocorreu.

Ademais, o que se vê é que o Julgador atendeu ao comando processual prescrito com o advento do atual Código de Ritos, que diz ser
imprescindível a prévia intimação do Apelante para manifestar a respeito do tema
.

Dito de outro modo, a partir do relato minucioso dos atos processuais desses autos, sem dúvida, percebe-se que a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo prescricional legal, cuja demora, com a devida
venia
, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, uma vez que todos os pedidos formulados pelo Apelante atinente às pesquisas nos sistemas de busca e de tentativa de localização do devedor foram atendidos, estando perfeitamente correta a extinção da demanda pela perda do direito de ação porque,
antes,
o Apelante teve a chance de se manifestar e não comprovou a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

Isso quer dizer que está patente a ocorrência da prescrição, de maneira que a sentença deve ser integralmente confirmada.

Relativamente aos honorários advocatícios impugnados nas razões recursais, basta uma simples leitura da sentença para perceber que o Julgador não os fixou. Apenas condenou o Apelante nas custas processuais, o que está correto, não se podendo transferir para o Judiciário a incapacidade de citação do devedor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de fixar honorários recursais em face da ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022